Tribunal: TJDFT
Processo: 0733135-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0733135-87.2023.8.07.0000 RECORRENTE: ROSENO LUCAS DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE RPV. TETO DE 10 (DEZ) SALÁRIOS-MÍNIMOS. LEI DISTRITAL 6.618/2020. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 792. TÍTULO ANTERIOR À DATA DA VIGÊNCIA DA LEI. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Conselho Especial desta Corte declarou a inconstitucionalidade formal da Lei Distrital n. 6.618/2020, de maneira que permaneceu vigente a legislação anterior - Lei Distrital 3.624/2005. 2. Deve ser afastada a aplicação da Lei Distrital n. 6.618/2020, em virtude da sua inconstitucionalidade formal, adequando-se, por consequência, a observância do disposto na Lei Distrital n. 3.624/2005, que limita o valor de expedição de requisição de pequeno valor a 10 (dez) salários-mínimos. 3. Mesmo que fosse reconhecida a constitucionalidade da Lei 6.618/2020, os seus efeitos não se aplicariam ao presente cumprimento de sentença, uma vez que adota-se a norma vigente na data do reconhecimento do direito, conforme o entendimento firmado no Recurso Extraordinário n° 729.107/DF, com repercussão geral reconhecida (Tema no 792 do STF) pelo Supremo Tribunal Federal 4. Recurso CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria, alega violação aos artigos 1o, 2o, 5o, caput, 61, §1o, alíneas “a” e “e”, 84, incisos II, III, VI, alínea “a”, inciso XXIII, 100, §3o, 102, §2o, 165, e 926, caput, todos da Constituição Federal, defendendo a aplicação imediata da Lei Distrital 6.618/2020, que aumentou o limite de valor para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal. Destaca ter havido má aplicação do precedente RE 729.107/DF (Tema 792 do STF) à hipótese vertente, ao argumento de que a questão tratada nos autos é diversa da matéria que embasou a tese definida pela Suprema Corte de Justiça. Pondera que o artigo 100, § 3o, da Carta Magna trata do teto das obrigações de pequeno valor devidas pelo ente público distrital, razão pela qual não possuem natureza orçamentária e nem geram por si só aumento de despesa, tratando-se de norma de índole meramente processual editada pelo Distrito Federal com base no mencionado permissivo constitucional. Pede a concessão de gratuidade de justiça (ID 59328446). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7o, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Em face de tal razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Verifica-se que o apelo reúne condições de trânsito no que tange à mencionada ofensa aos artigos 1o, 2o, 5o, caput, 61, §1o, alíneas “a” e “e”, 84, incisos II, III, VI, alínea “a”, inciso XXIII, 100, §3o, 102, §2o, 165, e 926, caput, todos da Constituição Federal. O recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, a matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico-constitucional, que merece a apreciação pela Corte Suprema. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015